Tribunal: TJBA
Processo: 8005967-69.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005967-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HENRIQUE GOMES RIBEIRO e outros Advogado(s): REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO IMPETRADO: Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal da comarca de Salvador - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSANTE NA CONDUÇÃO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, APONTADO COMO COATOR, DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM (INSCRITA SOB O NÚMERO 0314102- 82.2013.8.05.0001). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE QUANTO À INÉRCIA DO ANTIGO PATRONO, VIOLANDO GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. RÉU REVEL INTIMADO DA SENTENÇA POR EDITAL. POSTERIORMENTE, CONSTATADA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE, PROCEDEU-SE NOVA INTIMAÇÃO, BEM COMO NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE EXERCEU DEVER DE FORMA COMPETENTE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL OCORRIDO REGULARMENTE, CONFORME ID. 46429062, FL. 140. PARECER MINISTERIAL PUGNOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8005967-69.2023.8.05.0000, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – Ba, tendo como impetrante REVARDIÊRE RODRIGUES ASSUNÇÃO (OAB/BA:31608), e como paciente HENRIQUE GOMES RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, data registrada no sistema. Des. JEFFERSON ALVES DE ASSIS Relator